Tribunal: TJDFT
Processo: 0731770-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE ANTERIOR. CANCELAMENTO. JUÍZO QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O registro da transmissão de propriedade pressupõe o cancelamento da indisponibilidade anotada sobre as matrículas dos imóveis, ainda que se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido.
2. “ As indisponibilidades averbadas nos termos deste Provimento e as decorrentes do § 1o, do art. 53, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não impedem a inscrição de constrições judiciais, assim como não impedem o registro da alienação judicial do imóvel desde que a alienação seja oriunda do juízo que determinou a indisponibilidade, ou a que distribuído o inquérito civil público e a posterior ação desse decorrente, ou que consignado no título judicial a prevalência da alienação judicial em relação à restrição oriunda de outro juízo ou autoridade administrativa a que foi dada ciência.” Art. 16, do Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça.
3. No caso, considerando inexistir o cancelamento da indisponibilidade anotada sobre as matrículas dos imóveis, ônus este do Juízo responsável pela indisponibilidade do bem, correta a decisão agravada.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.